Tribunal: TJMT
Processo: 1014007-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014007-02.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADEMIR FILIPPI TOMÉ e OUTRO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Declaratória c/c Preceito Cominatório n.o 1001306-65.2020.8.11.0046 ajuizada em face do TITULAR DO 1.o SERVIÇO REGISTRAL DE COMODORO – SR. ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido liminar formulado pelos Agravantes consistente no registro das Cédulas de Produtos Rurais n.o 0409-96/2019 e n.o 736-1209/2019 sobre a matrícula dos imóveis objetos de contrato de arrendamento.
Em suas razões recursais, os Agravantes, ora arrendatários, sustentam que é evidente a probabilidade do direito ao registro das Cédulas de Produtos Rurais sobre as matrículas dos imóveis pelo tempo de vigência de contrato de arrendamento rural.
Asseguram que “muito embora o registrador tenha pontuado como empecilho para o reconhecimento da CPR a sobreposição de propriedade, no plano fático não resta vislumbrado qualquer conflito dominial”.
Afirmam que a existência de discussão administrativa ou judicial a fim de averiguar se a área arrendada está ou não inserida em reserva indígena, não é motivo para recusa do registro de CPR.
Sob tais argumentos, pugnam pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de compelir o Agravado a efetivar o registro de quaisquer Cédulas de Produtos Rurais sobre os imóveis objetos dos contratos de arrendamentos pelo tempo que vigorar o negócio jurídico.
No mérito, pede pelo provimento do recurso para a reforma da decisão hostilizada.
Eis o relato necessário. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso foi interposto em face de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, 5.o do mesmo Diploma Processual.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O registro de Cédula de Produto Rural no Cartório de Registro de Imóveis é garantido pela Lei Federal n.o 8.929/94 para fins de dar publicidade a terceiros.
Denota-se do caderno processual que o Agravado negou o aludido registro ao argumento de que:
“O imóvel objeto da matrícula n. 831, está em conflito dominial (sobreposição) com outros localizados na mesma região, pertencentes a terceiras pessoas, o que impõe, enquanto perdurar esta condição, o indeferimento de registro de quaisquer atos volitivos constitutivos de direitos reais a eles relativos. Esta condição é imposta tanto àqueles imóveis quanto aos que lhe têm oposição dominial (sobreposição), posto que estes assentos registrários (matrículas e registros) são excludentes entre si. Significa dizer que, admitindo-se o registro a um titular dominial, o Serviço Registral estaria na contingência de acatar também registro em contraposição a este primeiro, o que revelaria flagrante ilegalidade (...)
Portanto, mui respeitosamente indefiro registros para o título de crédito caracterizado na epígrafe desta Nota, informando também que, mesmo quanto ao imóvel matriculado sob n.o 832, não seria possível, nesta oportunidade, o registro(...)” grifei.
Nessa perspectiva, considerando que existe conflito dominial sobre o imóvel arrendado, bem como levando em consideração que as provas acostadas pelos Agravantes não demonstram a verossimilhança de suas alegações, tenho que, neste juízo perfunctório, não sobressaem elementos que indicam a probabilidade de êxito do direito invocado pelos Agravantes.
Destaco ainda que o Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural e Benfeitorias para fins de Exploração Agrícola (Id. 48543974 – pág. 64) firmado com a empresaa Agrobull Ltda., em tese, não se reveste das formalidades necessárias para sua validade, ante a ausência de assinatura dos contratantes.
Ademais, em que pesem aos argumentos vertidos pelos Recorrentes no sentido de que há risco de paralisação da atividade empresarial caso mantida a decisão objurgada, não trouxeram elementos que evidenciam tais riscos, não sendo suficientes meras ilações.
Assim, ausente os requisitos, INDEFIRO o efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Dispensada a intimação do Agravado, ante a falta de angularização processual na instância singela.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora